Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0741320-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADA: ALINNE VASCONCELOS OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão de ID 170970248, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada n. 0706660-43.2023.8.07.0017, ajuizada por ALINNE VASCONCELOS OLIVEIRA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ALINNE VASCONCELOS OLIVEIRA, representado(a) por meio de seu advogado THIAGO AZEVEDO LUNA DOS SANTOS, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência para realização de parto cesariana. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que está com trinto e oito semanas e cinco dias e que necessita fazer parto cesariana considerando a situação de ser um feto macrossômico, conforme relatório médico id. 170969508 e guia de internação id. 170969509. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesariana, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar o parto, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto cesariana, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. [...] (ID 170970248 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante alega que conforme petição inicial e documentos constantes nos autos originários, a agravada afirmou ser beneficiária de plano de saúde operado pela agravante, tendo promovido a demanda para que esta fosse, forçadamente, obrigada a fornecer a internação e a cirurgia pleiteada. Pontua que a agravante não possui qualquer meio para cumprir a determinação do d. juízo a quo, pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra operadora de saúde, a recorrente não possui qualquer ingerência sobre o citato acordo entre as partes, de forma que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível por parte da Unimed Seguros Saúde S/A. Assevera que há impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir qualquer obrigação pleiteada pela recorrida, uma vez que o vínculo jurídico contratual de plano de saúde existe tão somente com a UNIMED NORTE DE MINAS, pessoa jurídica diversa da agravante, sendo então parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida. Argumenta que: Importante consignar que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição na ANS,1 e no CNPJ próprios, assim como a UNIMED NORTE DE MINAS, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas. Ressalta-se que as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed TÃO SOMENTE CEDE A UTILIZAÇÃO DE SUA REDE CREDENCIADA PARA EVENTUAL ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DAS OUTRAS UNIMED’S, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha, ou seja, TODOS OS ATOS GERENCIAIS DO CONTRATO SÃO REALIZADOS PELA UNIMED DE ORIGEM (neste caso a UNIMED NORTE DE MINAS), uma vez que, por óbvio, trata-se da pessoa com quem a segurada firmou contrato. Dito isto, o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Tem-se que o artigo 17 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [...] Destaca que a “astreinte” é meio executório indireto por meio do qual o magistrado, fixando multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos, não devendo ser, portanto, a penalidade mais vantajosa a agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Elucida que, dessa forma, fica nítido que o valor fixado na decisão impugnada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com multa diária, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a inexistência de prazo para o cumprimento da obrigação, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico demandará lapso superior ao estipulado. Informa, por oportuno, que, caso seja mantida a tutela deferida, há necessidade de reforma para que o prazo de cumprimento seja fixado de forma razoável, bem como a multa seja consideravelmente reduzida, tendo vista o risco iminente da aplicação de multa por descumprimento. Informa que se mostraram ausentes, em face da agravante, os requisitos necessários para a devida concessão da tutela de urgência à agravada; ao mesmo tempo que evidentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada e declarando a ilegitimidade da agravante com sua retirada do polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, que seja reformada a decisão para que o prazo de cumprimento seja estendido e para que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo regular (ID 51809377). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à legitimidade passiva da agravante em relação à responsabilidade quanto ao procedimento deferido em tutela de urgência pelo Juízo de 1o Grau. Inicialmente, para o melhor entendimento da causa, importante destacar que os autos de origem se referem a uma ação de obrigação de fazer impetrada pela ora agravada em desfavor da agravante, para a autorização de cobertura de parto de emergência. Consta descrito na petição inicial de ID 170969501 que a autora, com mais de 38 (trinta e oito) semanas e 5 (cinco) dias de gestação, deu entrada no HOSPITAL ANCHIETA apresentando fortes dores e contrações; e após avaliação médica, foi determinada a necessidade de sua imediata internação para a realização de cirurgia cesárea, em virtude do risco à saúde tanto da mãe quanto do feto, em decorrência de feto macrossômico. A exordial ainda destaca que: A situação é de extrema urgência, uma vez que qualquer demora na realização do procedimento cirúrgico pode colocar em risco a vida da gestante e do feto, contrariando os princípios fundamentais do direito à vida e à saúde. [...] Solicitada a autorização do parto à operadora de saúde, houve resposta negativa para o custeio do procedimento, citando que o serviço solicitado estava em carência (ID 170969511 dos autos de origem), sem maiores esclarecimentos. Distribuída a ação em desfavor da Unimed Seguros Saúde S.A, ora agravante, foi deferido o pedido de tutela de urgência para a autorização dos procedimentos necessários para a realização do parto da ora agravada (ID 170970248 dos autos de origem). Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto à impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de vínculo contratual, alegada pela agravante, tenho que a tese não merece prosperar. De acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Unimed Seguros Saúde S.A., possui legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Tomando como bases o Código de Defesa do Consumidor e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também deste eg. TJDFT, entendo que o sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, e a utilização do mesmo nome e também logotipo dificulta ao consumidor a devida compreensão e possível separação da responsabilidade de cada entidade. Colaciono os seguintes julgados do STJ com entendimento no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). [...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (Grifou-se). APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. [...] (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O TJDFT também segue o mesmo direcionamento em diversos precedentes: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 1.1. No apelo interposto, a Central Nacional Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a autora não comprovou a negativa de autorização para a realização dos exames indicados na inicial. 2. Da ilegitimidade passiva - afastada. 2.1. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), necessário reconhecer a responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo tanto da operadora do plano (UNIMED NORTE/NORDESTE), e a luz da teoria da aparência, também da CENTRAL NACIONAL UNIMED. 2.2. Precedente: "Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único." (TJDFT, 2a Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018). [...] 5. Recurso não provido. (Acórdão 1366619, 07090320920208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934, 07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). 3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, pela documentação colacionada, verifico que a negativa para autorização do parto citou de forma genérica a existência de carência; e de qualquer maneira, em situações de urgência, como a ora analisada, conforme se depreende da guia de solicitação de procedimento de ID 170969511 dos autos de origem, aplica-se o art. 35-C da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde – sendo obrigatória a cobertura: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Diante desse cenário, não há que se falar em impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir a obrigação pleiteada pela agravada, visto que, conforme precedentes deste eg. TJDFT citados anteriormente, mesmo que o vínculo jurídico contratual de plano de saúde seja com a Unimed Norte de Minas, a Unimed Seguros Saúde S.A. possui legitimidade passiva na demanda, já que está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Em complemento, eventual necessidade posterior de composição da lide no polo passivo pela Unimed Norte de Minas não afasta a atual legitimidade passiva da Unimed Seguros Saúde S.A.. Ademais, de acordo com o que estabelece o art. 537 do Código de Processo Civil a multa cominatória tem como objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento. No caso em análise, verifico que o valor fixado se mostra suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional; e o prazo imediato para o cumprimento da decisão judicial se mostra pertinente, diante do estado grave da saúde da agravada. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator